Tribunal: TJES
Processo: 0015161-82.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015161-82.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN BLAS e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745/STF. ALÍQUOTA DE 17%. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUST/TUSD. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA (TEMA 986/STJ). CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. SÚMULA 188/STJ. TAXA SELIC (EC 113/2021). IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1262/STF. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RECURSO INOMINADO nº 0015161-82.2019.8.08.0035.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN BLAS.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN BLAS.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SAN BLAS (ID 16034128) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 16034127) em face da sentença ID 16034118, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: d
eclarar a incompetência da Justiça Estadual quanto ao PIS/COFINS; d
eclarar a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, julgando improcedente este pedido com base no Tema 986/STJ; r
econhecer a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica, determinando a aplicação da alíquota geral de 17% e a restituição da diferença desde 28/06/2014 até 31/12/2023; e f
ixar a atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021 e, após, a taxa SELIC.

O Condomínio recorre pugnando pela reforma dos consectários legais, defendendo a aplicação do índice VRTE e juros de 1% ao mês desde o pagamento indevido até dezembro de 2021.

O Estado recorre sustentando que: (i) a correção monetária deve observar o índice VRTE até novembro de 2021; (ii) os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ); (iii) a restituição deve ser limitada a 28/06/2022 (advento do Decreto nº 5.164-R); e (iv) deve ser expressamente indeferida a compensação tributária.

Pois bem.

Apesar de o Decreto Estadual nº 5.164-R ter reduzido voluntariamente a alíquota para 17% a partir de julho de 2022, não há, nos autos, comprovação de que tenha, de fato, havido tal redução
nas faturas emitidas posteriormente a tal data
.

Assim,
deve ser mantido o período de restituição fixado na sentença
.

No tocante aos consectários legais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça deste Estado, alinhada aos Temas 810/STF e 905/STJ, consolidou-se no sentido de que, na repetição de indébito tributário estadual, devem ser aplicados os mesmos índices que o Estado utiliza para cobrar seus créditos:

Correção Monetária: Deve-se utilizar o índice VRTE até 08/12/2021.

Juros de Mora: Devem ser fixados em 1% ao mês, incidindo a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188/STJ e do art. 167, parágrafo único do CTN.

Período Posterior: A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação, conforme a EC nº 113/2021.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023807-85.2017.8.08 .0024 APELANTE/APELADO:FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE JESUS APELADA/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS . ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA REDUZIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I . CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária, declarou a invalidade da alíquota de 25% de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica da autora, aplicando alíquota reduzida de 17%, com a condenação do Estado ao pagamento da diferença desde 18/08/2017. A sentença determinou que o crédito fosse atualizado monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. A Fundação Cultural Santa Maria de Jesus requer o reconhecimento da prescrição quinquenal retroativa à data do ajuizamento da ação, enquanto o Estado do Espírito Santo sustenta que a correção dos valores devidos até novembro de 2021 deve observar o índice VRTE, com juros de 1% ao mês, e, para valores posteriores, apenas a taxa SELIC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a repetição do indébito, considerando a prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à restituição do ICMS indevidamente pago. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição do indébito tributário referente à alíquota de ICMS majorada deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data do ajuizamento da ação, conforme interpretação do Tema 745 do STF, em que se modulou os efeitos para ações propostas antes de 05/02/2021. 4.O ICMS sobre energia elétrica, quando adotada a seletividade, deve respeitar a essencialidade do bem, aplicando-se a alíquota geral de 17% e não a alíquota majorada de 25%, conforme fixado pelo STF no RE 714 .139 (Tema 745). 5. Os valores devidos até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN, uma vez que se trata de regra específica de correção para créditos estaduais . 6. Para valores posteriores a novembro de 2021, a correção deve observar exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros moratórios, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recursos providos. Tese de julgamento:
1. O termo inicial para a repetição do indébito de ICMS pago a maior é cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação. 2 . Os valores pagos indevidamente até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN. 3. A partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulatividade com outro índice
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual nº 7 .000/2001, art. 20, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139/SC, Tema 745, Rel . Min. Marco Aurélio, j. 05/02/2021; TJES, AC 0001527-08.2016 .8.08.0008, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 08/11/2022; TJES, AC 0018869-13.2018.8 .08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 22/03/2022.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00238078520178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social . Condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as quantias indevidamente descontadas a título de imposto de renda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Também determinou a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) a definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à restituição do imposto de renda descontados indevidamente; (ii) o afastamento da incidência de juros sobre o pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC . 4. No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC. 5 . A condenação ao pagamento das custas processuais antecipadas pelo autor deve ser corrigida apenas pela correção monetária, desde o efetivo desembolso, sem incidência de juros de mora, pois trata-se de mera reposição que se constitui com o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido .
Tese de julgamento: Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Sobre a restituição das custas processuais antecipadas, deve incidir apenas correção monetária desde o efetivo desembolso, sem juros de mora
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art . 161, § 1º; Lei Federal nº 9.250/1995, art. 39; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; LC nº 282/2004, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09 .2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 523 .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Quanto à compensação, conforme o art. 170 do CTN, ela depende de lei estadual autorizadora específica, inexistente no Espírito Santo. Ademais, o STF, no Tema 1262, vedou a restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente. Logo,
a restituição deve ocorrer exclusivamente via Precatório ou RPV
.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA . IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NA AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação tributária cumulada com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos da empresa, declarando a inexistência de obrigação de recolher ICMS sobre valores integrais de energia elétrica contratada e condenando o ente público a restituir os valores pagos a maior, corrigidos pelo VRTE e a serem compensados com débitos tributários futuros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação tributária dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de lei estadual específica; (ii) estabelecer os parâmetros de incidência da correção monetária pelo VRTE e da taxa de juros moratórios devidos. III . RAZÕES DE DECIDIR
Não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizativa, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES, com fundamento no art. 170 do CTN.
A correção monetária deve incidir sobre os valores indevidamente recolhidos a partir de cada pagamento, utilizando o índice VRTE, conforme a Súmula 162 do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art . 878 do Decreto nº 1.090-R/2002 do Estado do Espírito Santo. A pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé é rejeitada, uma vez que o recurso do ente público está amparado por jurisprudência firme. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Não é possível a compensação tributária de ICMS na ausência de lei estadual específica autorizadora
. A correção monetária sobre os valores de ICMS indevidamente recolhidos incide a partir de cada pagamento, utilizando o índice VRTE. Os juros moratórios de 1% ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, c; CTN, art. 170; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 1 .090-R/2002 do Estado do Espírito Santo, art. 878. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 162 e 188; STF, RE nº 593.824, Tema nº 176; STJ, AgInt no REsp nº 2 .099.319/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j . 22.04.2024.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00112139820208080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO ESTADO E DO CONDOMÍNIO
para reformar a sentença e determinar que:

1.
A atualização ocorra pelo índice VRTE e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ) até 08/12/2021.
A partir de 09/12/2021, incida apenas a Taxa SELIC.

2. Fica indeferida a compensação tributária, devendo a restituição observar o regime de Precatório/RPV (Tema 1262/STF).

Mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários face ao êxito recursal parcial.

Submeto o projeto de VOTO à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)